Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734447-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DERNIVALDO ALVES BORGES IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 11.8.24, pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 13.8.24, para garantia da ordem pública (ID 63052649, p. 2/4). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente não representa risco à ordem pública. Possui condições pessoais favoráveis - tem 51 anos de idade, é primário, com bons antecedentes, residência fixa e recebe benefício previdenciário. Pede seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas. Consta no relatório policial que o paciente chegou nas imediações do local, onde funciona Bar/Distribuidora, e, minutos depois, aparentando estar embriagado, chegou próximo ao ofendido, disse que conhecia o pai dele, foi em direção a ele e lhe deu um abraço, ao que foi empurrado pelo ofendido, que apenas disse que não o conhecia. O paciente, com raiva, após proferir xingamentos contra o ofendido, saiu do local. Passados por volta de cinco minutos, o paciente retornou em sua motocicleta, portando arma de fogo do tipo revólver e passou a efetuar disparos na direção do ofendido, que saiu correndo para residência da irmã que fica ao lado do estabelecimento. Cachorro da raça pitbull que fazia a guarda da residência avançou no paciente, fazendo cessar os disparos de arma de fogo. Em seguida, populares o detiveram e chamaram a polícia militar. O paciente desferiu quatro disparos em direção ao grupo de pessoas que estava próximo do ofendido, vindo a atingir, por erro de pontaria, a perna da vítima - mulher que estava na porta do estabelecimento comercial. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Os fatos, conquanto graves, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente que justifiquem a prisão preventiva. O paciente tem 51 anos de idade, é primário, com bons antecedentes e residência fixa e recebe aposentadoria por incapacidade permanente, tendo meios de prover seu sustento (ID 63052644). Ao que parece, se trata de fato isolado em sua vida. E a forma como os fatos aconteceram será mais bem esclarecida durante a instrução criminal. Há que se considerar, ainda, que não há informações de que a vítima teve lesões graves – o tiro atingiu sua perna. Inexistem elementos concretos a indicar que solto o paciente cometerá novos crimes. E o paciente, caso condenado, muito dificilmente terá como regime prisional o fechado.Não se justifica que permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas as medidas cautelares consistentes em I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; e III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Expeça-se alvará de soltura, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES